Tribunal: STF
Processo: ARE 1489363
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. I - Nos contratos regidos pelas normas do SFH em que se discute a cobertura securitária, a CEF somente possui interesse a respaldar seu ingresso na lide se o contrato foi celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009, se a apólice for pública, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Ramo 66) e mediante comprovação de comprometimento do FCVS. Recurso Especial nº 1.091.363/SC. II - Hipótese dos autos em que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado sem cobertura pelo FCVS. Intervenção da CEF na lide. Impossibilidade. III - Em relação à intervenção da União Federal na lide na qualidade de assistente simples da CEF, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já firmou entendimento no sentido de que ‘A União, ao sustentar a sua condição de assistente, posto contribuir para o custeio do FCVS , revela a inadequação da figura de terceira porquanto vela por ‘interesse econômico’ e não jurídico’ (REsp nº 1.133.769/RN, Relator Ministro Luiz Fux, in DJe 18/12/2009). IV - A Lei 13.000/14 em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ tendo em vista que continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta ausente nos autos. V - Recurso desprovido” (fl. 22, e-doc. 66).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 87).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Argumenta que “a Caixa Econômica Federal deve necessariamente intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações; sendo, como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal” (fl. 9, e-doc. 93)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 167).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que houve “o prequestionamento de toda matéria levada em sede de Recurso Extraordinário” (fl. 3, doc. 169). 



    Ressalta que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, “não há o que se falar sequer na possibilidade de utilização do instituto do prequestionamento ficto” (fl. 4, e-doc. 169).



    Afirma ser “inegável a violação frontal ao art. 109, inciso I, da CF, haja vista que a manutenção da deturpada aplicação do entendimento firmado no RE 827.996/PR cria condicionantes sobre dispositivo constitucional, o que gera uma mitigação do artigo” (fl. 10, doc. 249). 



    Assinala que, “no caso concreto posto à análise dessa C. Corte, é possível constatar que o acórdão atacado viola a Constituição Federal sem adentrar o acervo fático-probatório. Independentemente de o ente público federal ter voluntariamente manifestado interesse jurídico na lide, apenas a Justiça Federal é competente para apreciar o referido interesse, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 169).



    Enfatiza que “não comporta o argumento lançado na decisão agravada, no sentido de que a pretensão de reforma do acórdão enseja o revolvimento das questões fáticas com base no reexame das provas” (fl. 6, e-doc. 169).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada em relação à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante. 



    6. No Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 1.011 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem verificou que, “tendo a própria CEF reconhecido a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico a justificar sua integração à lide” (fl. 7, e-doc. 66).



    7. No voto proferido no acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que o extrato do CADMUT (ID. 34603628) informa que a operação foi realizada sem cobertura pelo FCVS, aplicando-se neste caso a orientação do STJ entendendo que nas apólices públicas não garantidas pelo FCVS, a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.



    Ainda que assim não fosse igualmente não se fixaria a competência da Justiça Federal. Destaca-se que conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça o FESA é superavitário, além do que seus recursos somente serão utilizados em situações extraordinárias, de modo que se a CEF em tese pode comprovar o comprometimento do fundo deve fazê-lo com devida e específica demonstração infirmando tudo quanto aduzido pela Corte Superior, a tanto não se prestando o documento juntado nos autos, a meu juízo insuficiente para autorizar entendimento afastando a avaliação feita no indicado recurso representativo de controvérsia considerando ser remota a hipótese de prejuízos ao FCVS à luz do mencionado parecer do TCU do qual se depreende que o FESA é superavitário e também porque a utilização de seus recursos depende do esgotamento daqueles derivados dos prêmios recebidos pelas seguradoras que segundo a decisão do TCU também são superavitários, convindo mais uma vez, para destacar as noções fundamentais, transcrever no ponto o julgado ‘Em suma, o FCVS sé será debitado caso os prêmios recebidos pelas seguradoras e a reserva técnica do FESA sejam insuficientes para pagamento da indenização securitária, hipótese que, dada a sua excepcionalidade, deverá ser devidamente demonstrada pela CEF.’ (...)



    Anoto, em relação à Lei 13.000/14 (conversão da Medida Provisória de n.º 633/13), que deu nova redação à Lei nº 12.409/11, cujo art. 1º-A passou a dispor que ‘compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS’, tendo o artigo 2º da referida Lei ressalvado que ‘A CAIXA, na qualidade de Administradora do FCVS, deve postular o ingresso nas ações judiciais que vierem a ser propostas ou que já estejam em curso, independentemente da fase em que se encontrem, que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas’, que referido ato normativo em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ, uma vez que para que seja autorizada a intervenção da CEF na lide continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta ausente nestes autos, significando isto que não se configura interesse do FCVS na demanda, de modo à de saída afastar-se aplicação da Lei 13.000/14, pressuposto que o que prevê é sobre a CEF representar interesses do FCVS por sua vez não patenteados nos autos” (fls. 7-17, e-doc. 66).



    Extrai-se desse contexto fático-jurídico apresentado, que o Tribunal de origem resolveu a questão relativa à competência jurisdicional com a aplicação da legislação do sistema de seguro habitacional e das normas processuais vigentes, fundamentando-se, para tanto, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 13.000/2014 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.099.446-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Competência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual julgou extinto o processo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.459.712-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.2.2024).



    “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SEGURADORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito de programas governamentais de habitação, considerada a alegação da existência de interesse da Caixa Econômica Federal (ARE 891.653-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.8.2015). Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.095.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 895.102-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora